Tribunal: TJSP
Processo: 0009158-94.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009158-94.2016.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante CLOVIS
SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir a dezessete dias de prisão simples a sanção imposta pela
contravenção penal de vias de fato e a um mês e cinco dias de detenção a pena
fixada pelo delito remanescente, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009158-94.2016.8.26.0624 Comarca de Tatuí.
Apelação Criminal no 0009158-94.2016.8.26.0624
2a Vara
Criminal de Tatuí.
Apelante: Clovis Soares da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.348
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, que o
condenou como incurso nos artigos 21 do Decreto-lei no
3.688/41, e 147, “caput”, c.c. 61, II, “f”, ambos do Código
Penal, a vinte dias de prisão simples e a um mês e dez dias de
detenção, respectivamente, em regime prisional aberto, porque
no dia 14 de junho de 2016, por volta das 19h00, na Rua
Professora Maria Lourdes Sinisgale, no 309, naquela cidade,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, praticou
vias de fato contra sua esposa Alessandra Mendes Faria, bem
como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e
grave, o réu Clóvis Soares da Silva apelou buscando, em
preliminar, “seja analisada a possibilidade da prescrição da pena”
e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cumpre deixar assente
não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal.
No caso vertente, considerada a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009158-94.2016.8.26.0624 Comarca de Tatuí.
fixada na respeitável sentença condenatória para cada uma
das infrações (um mês e dez dias de detenção e vinte dias de
prisão simples), e verificado que a decisão já transitou em
julgado para o Ministério Público, observa-se que o prazo
prescricional a regulá-las é de três anos, nos termos do
disposto no artigo 109, VI, do Código Penal, incidindo sobre
cada qual das penas, isoladamente, como prevê o artigo 119
desse diploma legal.
Como os fatos ocorreram em 2016, a
denúncia foi recebida em 8 de fevereiro de 2017 (fls. 93/94) e a
respeitável sentença condenatória publicada em 16 de julho de
2019 (fl. 260), verifica-se que entre os marcos interruptivos e
entre o último deles e a data do presente julgamento não
houve o decurso do lapso necessário para a reconhecimento
dessa causa extintiva da punibilidade.
Superada a questão, é bem de ver que
a pretendida absolvição é meta impossível de ser alcançada,
pois a culpabilidade do réu está comprovada.
Sempre que interrogado o réu negou as
imputações, afirmando ter apenas discutido com a vítima, sua
então esposa, negando tê-la agredido ou ameaçado (fl. 80 e
registro digital),
Entretanto, a versão exculpatória não
merecia mesmo credibilidade e foi bem rechaçada na sentença,
por ter sido desmentida pelo remanescente da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009158-94.2016.8.26.0624 Comarca de Tatuí.
Com efeito, a vítima declarou que o seu
relacionamento com o réu sempre foi muito conturbado e na
data dos fatos ter visto uma mensagem no celular em que ela
pedia a uma amiga para retirar uma senha para atendimento na
“OAB”, a fim de dar entrada no processo de separação, e “ficou
extremamente alterado” e “iniciou-se uma discussão, onde o autor
se insurgiu contra a declarante desferindo tapas em seu peito, nos
braços, socos nos braços, nas costas, chutes nas pernas, restando
lesões naquela oportunidade, mas não passou por atendimento e
dos fatos não restaram quaisquer marcas ou sequelas”, além de a
ofender, dizendo “miserável, traidora, vagabunda” e ainda “disse
que caso fizesse algo contra ele, que iria comprar uma arma e matar
a declarante”. No mesmo dia, o réu levou-a e o filho para a casa
da irmã dela, “não permitindo que pegasse sua bolsa, contendo
seus documentos (RG, CPF, título de eleitor, CNH, certidão de
nascimento do filho do casal e um cartão bancário, já cancelado) e
no percurso dizia a todo momento que se algo fosse feito contra ele,
que iria acabar com a declarante, que se não a matasse a
arrebentaria inteira”. Disse, ainda, que o filho mais velho do
casal presenciou as agressões e ameaças (fls. 63/65 e registro
digital).
Ouvido apenas no inquérito policial, a
testemunha Matheus Faria Soares, filho do casal, confirmou ter
presenciado o réu agredir e ameaçar a vítima. Relatou que “na
data dos fatos, seu pai se descontrolou após ver que sua mãe havia
pedido para uma amiga marcar horário na OAB de Tatuí SP, pois
queria separar-se dele, onde passaram a discutir, seu pai a xingou
de vagabunda, disse que se ela fizesse algo contra ele a mataria e
ele ainda desferiu socos e tapas nela, não visualizou qualquer lesão
naquele momento, aparentando estar 'descomposta' (sic), cabelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009158-94.2016.8.26.0624 Comarca de Tatuí.
desarrumado, rosto de apavoramento”. Contou que o réu levou-os
para a casa da tia, estando “descontrolado, dizendo que iria jogar
o veículo debaixo de algum caminhão que estivesse na estrada, que
o depoente e sua mãe estavam o apunhalando pelas costas” e que
o agrediu com “um tapa na cabeça”, afirmando que depois disso
ele “passou a ficar depressivo, sem querer sequer levantar da
cama” e foi internado “para tratar sua depressão” (fls. 72/73).
Como se vê, as seguras e harmônicas
declarações da vítima deixaram claro ter mesmo o apelante
praticado as vias de fato por ela relatadas e a ameaçado de lhe
causar mal injusto e grave, o que se mostrou sério o bastante
para incutir nela fundado temor, tanto que na ocasião ela tratou
de comunicar os fatos à polícia, representou contra ele para a
persecução penal e solicitou medidas protetivas.
Oportuno ressaltar que em infrações
como a aqui versada, as declarações da ofendida ganham
especial relevo e têm alto valor probatório, máxime quando são
firmes e coerentes e não se demonstra a existência de
qualquer indício a revelar intenção deliberada de prejudicar o
réu, imputando-lhe falsamente infrações que ele não cometera,
de modo que essa prova, que no caso veio amparada pelo
relato de testemunha presencial, que no calor dos fatos
confirmou ter visto o réu agredir e ameaçar a vítima, era
mesmo suficiente para a condenação, observado que se trata
do próprio filho do réu, em relação a quem, igualmente, nada
há nos autos a indicar que seu relato não merece credibilidade.
De outra parte, diversamente do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009158-94.2016.8.26.0624 Comarca de Tatuí.
procurou fazer crer a defesa ao afirmar que o réu deveria ser
absolvido quanto à imputação relacionada à contravenção
penal que a sentença reconheceu, por não haver nos autos
“exame de corpo de delito” e porque a testemunha Matheus “não
viu qualquer lesão na mãe” (fl. 267), cumpre observar ter sido ele
condenado pela prática de vias de fato que, como é cediço, se
tipifica justamente quando da violência empregada contra a
pessoa não resulta lesão corporal.
Por fim, não vinga o argumento de que
as ameaças proferidas no calor da discussão não integrariam o
tipo penal por falta de dolo na intimidação, pois a ira ou a
cólera do agente não exclui a intenção de intimidar, antes
atuando como força propulsora da vontade de intimidação
conforme, aliás, iterativa jurisprudência (RJDTACRIM 3/76 e
18/38).
Como já se decidiu, “O crime de ameaça
é meramente formal e se consuma desde que a vítima se sinta
intimidada, pouco importando se o agente estava ou não nervoso,
ou, por qualquer modo, fora de seu estado normal” (RT 677/370).
O colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema deixou assente que “O fato de a conduta delitiva ter
sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor
e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou
material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de
experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer
justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença
ou disputa entre os indivíduos” (HC no 437730, 6a Turma, relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009158-94.2016.8.26.0624 Comarca de Tatuí.
Ministra Maria Thereza Assis Moura, julgado em 21.06.2018, DJe
de 1o.08.2018).
Portanto, ao contrário do alegado pela
defesa no recurso, a condenação do apelante, tal como posta,
era mesmo de rigor.
Quanto à dosimetria, as penas foram
impostas no piso legal para cada uma das infrações, não
comportando alteração.
Porém, a despeito de ter sido correta a
incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código
Penal, o acréscimo de um terço imposto às sanções mostrou-se
rigoroso, notadamente em razão de não ter o douto magistrado
justificado sua escolha, razão pela qual fica reduzido ao usual
aumento de um sexto.
Assim, a pena para a contravenção de
vias de fato fica estabelecida em dezessete dias de prisão
simples e aquela imposta pelo delito de ameaça a um mês e
cinco dias de detenção.
O concurso material de infrações foi
bem reconhecido na sentença, porque pautadas as condutas
por desígnios autônomos e independentes.
O regime prisional aberto fixado foi o
mais brando possível e a imposição de pena isolada de multa,
alternativamente cominada para a contravenção penal e para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009158-94.2016.8.26.0624 Comarca de Tatuí.
delito de ameaça, pelos quais foi o apelante condenado, bem
como a substituição da sanção carcerária por penas restritivas
de direitos são incabíveis na espécie, por expressa vedação
legal, por se cuidar aqui de infrações cometidas contra a
mulher no âmbito de relações domésticas, incidindo as regras
dos artigos 44, I, do Código Penal, e 17, da Lei no 11.340/06.
Embora cabível o “sursis”, ele não é
deferido nesta oportunidade, por ser mais favorável ao réu o
cumprimento da pena, dada sua pequena extensão, no regime
aberto fixado na sentença.
Portanto, unicamente para a mitigação
das penas é que se impõe o parcial provimento do recurso,
como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir a dezessete dias
de prisão simples a sanção imposta pela contravenção
penal de vias de fato e a um mês e cinco dias de detenção a
pena fixada pelo delito remanescente, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -